Tribunal: TJPA
Processo: 0014115-60.2018.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014115-60.2018.8.14.0024

APELANTE: ERICK DA SILVA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS. APLICAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO MANTIDO - REFORMULAÇÃO DE DOSIMETRIA DA PENA - PARCIAL PROVIMENTO.

1. Quando o agente pratica, mediante uma só ação, dois crimes dolosos resultantes de designíos autônomos, resta configurado o concurso formal impróprio de crimes, e não a continuidade delitiva, sendo o cúmulo de penas medida que se impõe.

2. Apontar arma contra a cabeça da vítima, ainda que ‘simulacro’, eleva o grau de reprovabilidade da conduta, devendo a culpabilidade ser valorada negativamente.

3. A não recuperação dos bens é resultado que se espera em crimes contra o patrimônio, não sendo fundamento apto a negativar as consequências do crime.

4. O simples ato de render indivíduo na porta de entrada da residência,
per si
, não denota premeditação, não se extraindo o necessário dos autos para valorar como negativa circunstância judicial.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ERICK DA SILVA CHAVES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Narra a denúncia que no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 12h30min, o apelante, acompanhado do então codenunciado Fabiano Bonifácio dos Santos (Certidão de Óbito à página 02 do ID 4990738), com emprego de arma de fogo, rendeu indivíduo amigo da família que adentrava na residência das vítimas e anunciou o assalto, subtraindo, ato contínuo, diversos pertences de cada uma, empreendendo fuga em motocicleta. Contudo, a placa foi anotada e entregue à polícia, que conseguiu capturar o apelante, quem confessou o crime e apontou que os produtos do roubo estavam na casa do seu comparsa, o qual foi também preso (cf. ID 4990727).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II c/c art. 70, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de duas penas de multa de 160 (cento e sessenta) e de 100 (cem) dias-multa (cf. ID 4990737).

Inconformada, a defesa pugna pelo reconhecimento de continuidade delitiva ao caso em tela e pela reformulação da dosimetria da pena, aduzindo ainda que o MM. Magistrado reconheceu o concurso formal, mas aplicou por equívoco a regra do concurso material de crimes (cf. ID 4990739).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação e no mérito pugna pelo parcial provimento, no sentido de que deve ser reformada a sentença quanto à aplicação equivocada da regra do concurso material ao concurso formal de crimes reconhecido (cf. 4990739).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, porém tal qual o Promotor de Justiça, entendeu que MM Juiz aplicou por engano a regra concurso material ao concurso formal reconhecido (cf. 4990741).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Autoria e materialidade incontroversas.

Primeiramente, cumpre afastar a alegação da defesa, do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça de que o MM. Magistrado aplicou por equívoco a regra do cúmulo material ao caso em tela, posto ter sido essa exatamente a sua intenção, já que reconheceu no dispositivo da sentença a existência de concurso formal
impróprio
(ID 4990737 - Pág. 8), conforme descrito na parte final do artigo 70, do Código Penal:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
. (grifos)

Dessa forma, a soma das penas é medida que se impõe.

Isso posto, passo a analisar separadamente os pleitos defensivos de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes e de revisão da dosimetria da pena.

1.
Da continuidade delitiva

Aduz a defesa que os crimes foram praticados em continuidade delitiva, pugnando pelo seu reconhecimento.

Não tem razão. Senão vejamos.

Resta comprovado nos autos que o apelante, juntamente com seu comparsa, rendeu as vítimas ao mesmo tempo (ou seja, dentro de um mesmo contexto fático), subtraindo-lhes dolosamente os pertences, mediante grave ameaça, atingindo individualmente os seus patrimônios (com autonomia de desígnios).

Nesse diapasão, é nítido que os crimes de roubo majorado perpetrados pelo apelante se deram mediante uma única ação, havendo, portanto, perfeita subsunção ao artigo 70 do Código Penal.

Não há, assim, como prosperar a tese defensiva da defesa, porque diferentemente do concurso formal, a continuidade delitiva exige como um de seus requisitos a prática de duas ou mais condutas por parte do agente (cf. artigo 71 do Código Penal), o que não se deu neste caso.

Por isso, indefiro o pedido.

2.
Da revisão da dosimetria da pena

A defesa pugna, ainda, pelo reconhecimento de atenuante de primariedade e se insurge contra a valoração negativa dos vetores de circunstâncias e de consequências de ambos os crimes e contra a negativação do vetor de culpabilidade do roubo perpetrado contra a vítima Darciene Assunção Figueira.

Pois bem, a primariedade do agente além de não constar expressamente no rol das atenuantes genéricas do art. 65, do Código Penal, não pode ser tida como atenuante inominada aos moldes do que preconiza o artigo 66 do mesmo diploma legal, posto se tratar de circunstância judicial a ser analisada na primeira fase da dosimetria da pena,
não podendo prosperar o pleito da defesa.

Quanto à circunstância judicial de culpabilidade, entendo idônea a fundamentação contida na sentença. De fato, a ação de ameaçar a vítima apontado a arma (no caso simulacro) contra a sua cabeça, a meu ver, enseja maior grau de reprovabilidade da conduta, eis que maior é o terror causado na vítima, superando a grave ameaça inerente do tipo penal.
Mantenho, portanto, este vetor como negativo.

Já no que diz respeito ao vetor das consequências dos crimes, este foi negativado pelo MM Juiz porque “a vítima não recuperou todos os seus pertences”. Discordo de tal fundamentação, pois a não recuperação dos objetos roubados é consequência que se espera de crimes contra o patrimônio, não podendo ser utilizada para piorar a pena-base. Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal:

APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, I e II C/C ART. 70 TODOS DO CPB - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA A REDUÇÃO DA BASE APLICADA - APROXIMAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL - REANÁLISE DOS VETORES JUDICIAIS - CORREÇÃO DE APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS - CONSEQUENCIAS DO CRIME - NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA - CORREÇÃO NECESSARIA - PREJUIZO PATRIMONIAL É INERENTE AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - CORREÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM ALTERAÇÃO DA PENA BASE - EXISTÊNCIA DE OUTROS VETORES NEGATIVOS AO RÉU - PENA APLICADA DENTRO DOS PARAMETROS LEGAIS E DE FORMA JUSTA - MANUTENÇÃO DA PENA BASE E PENA DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 5. As consequências do crime foram consideradas desfavoráveis, uma vez que não houve a recuperação dos pertences da vítima. A análise merece reforma, tendo em vista que a não recuperação da res furtiva é consequência esperada e inerente aos crimes praticados contra o patrimônio, desta forma, a circunstância merece ser considerada neutra. (...). (TJ-PA - APR: 00003838420168140055 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/09/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 10/09/2018)

Assim, neutralizo este vetor.

Por fim, quanto vetor das circunstâncias do crime, o MM. Juiz o considerou negativo porque o apelante e seu comparsa teriam “demonstrado calculabilidade e premeditação”. Tampouco considero idônea a sua valoração negativa por tal fundamento. A uma porque considero que a premeditação estaria mais bem alocada para a valoração do vetor de culpabilidade. A duas porque não emerge dos autos elementos suficientes a demonstrar que o crime foi, de fato, premeditado (o que denotaria a construção de um plano prévio em relação às vítimas), sendo presumido o simples aproveitamento de oportunidade que diante do apelante apareceu.
Dessa forma, também considero neutra essa circunstância judicial.

Nesse contexto, defiro parcialmente o pleito defensivo para neutralizar dois vetores da primeira fase da dosimetria dos crimes do apelante,
motivo por que passo à sua reformulação, valendo ressaltar que manterei as frações que não foram objeto dessa apelação.

Dosimetria da pena do crime contra a vítima Darciene Assunção Figueira.

Na primeira fase, mantido como negativo apenas o vetor da culpabilidade, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão, fixando a pena-provisória no patamar mínimo da lei de 4 (quatro) anos de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a majorante pelo concurso de pessoas, tornando de definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.

Dosimetria da pena do crime contra a vítima Alana Sarah Assunção Figueira Correa.

Na primeira fase, não havendo mais circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a atenuante de confissão. Como a pena-base já está no patamar legal mínimo, fixo a pena-provisória em 4 anos (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho o incremento de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, tornando definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa

Pois bem, mantido o concurso formal impróprio, procedo o cúmulo das penas, totalizando 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido no regime fechado.

Sem soma das penas de multa, conforme artigo 72, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena do apelante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 03/07/2023